Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733597-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, querendo, quanto à alegação de perda parcial do objeto, bem como sobre os novos documentos, no prazo de quinze (15) dias, consoante os arts. 10 e 437, § 1o, ambos do CPC. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator